Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0705982-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, CARMELITA CIPRIANO NERY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE DECISÃO DISTRITO FEDERAL e IPREV interpõem agravo interno (ID 72023980) e agravo (ID 72023974) contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por eles anteriormente manejado. Verifico óbice ao conhecimento das insurgências ora apresentadas. No tocante ao agravo interno, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o apelo interposto pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno manejado contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. In casu, o recurso especial (ID 69359467) não foi conhecido por ser claramente incabível (ID 70551102), considerando que os recorrentes se limitaram a impugnar a matéria afeta ao Tema 1.170 do STF já objeto de rejulgamento pelo Tribunal de origem, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Com relação ao agravo no especial, a insurgência é igualmente inadmissível, considerando que o STJ firmou entendimento no sentido de que é incabível apelo constitucional contra acórdão que, na sistemática do recurso repetitivo, realiza tão somente juízo de retratação ou conformidade. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA INÉDITA INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser cabível recurso especial contra acórdão que, na sistemática do recurso repetitivo, realiza tão somente juízo de retratação ou conformidade, como determina o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC). 2. Realizado o juízo de conformação e não sobrevindo matéria inédita a ser discutida pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível recurso especial, conforme previsto no atual art. 1.030, II, do CPC, revelando a inadequação da via eleita. 3. Hipótese em que a parte agravante deixou de interpor recurso especial do primeiro acórdão proferido pelo Tribunal de origem, vindo a apresentar sua irresignação acerca do valor indenizatório e dos juros moratórios apenas após o juízo de conformação, quando já configurada a preclusão. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.734.195/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJE de 4/4/2025). Ora, se não é cabível apelo especial contra acórdão que realiza tão somente juízo de retratação ou conformidade, como determina o artigo 1.030, II, do CPC, e não havendo matéria inédita a ser submetida à apreciação do STJ, por decorrência lógica, também não é cabível o agravo do artigo 1.042 do CPC, que tem por escopo justamente destravar o especial na origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos de IDs 72023974 e 72023980. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024), certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019